Tribunal: TJDFT
Processo: 0700972-33.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700972-33.2019.8.07.0020 RECORRENTES: ELMA SOUSA ARAÚJO, PERFECT GYM - ACADEMIA EIRELI - EPP RECORRIDO: PAULO LEONARDO MESQUITA DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DAS AUTORAS. DIALETICIDADE. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NEGÓCIO JURÍDICO. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. SIMULAÇÃO NÃO IDENTIFICADA. USURA E SIMULAÇÃO NÃO COMPROVADAS. RECURSO DO RÉU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, como suscitado em contrarrazões pelo réu-apelado porque as autoras-apelantes indicaram as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da sentença. 2. O conjunto probatório infirma a tese autoral de empréstimo, mediante usura, vez que não se desincumbiu a parte de revelar indícios da emissão das cártulas de cheques impugnadas, que teriam sido emitidas em garantia do empréstimo, bem como comprovar que a cessão de direitos possessórios também serviu como garantia de mútuo ilegal. Lado outro, o réu demonstrou higidez na aquisição da cessão de direitos sobre imóvel, colacionando aos autos documento público de transferência e recibo de pagamento. 3. O arbitramento dos honorários advocatícios não fica adstrito aos limites predefinidos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, podendo adotar, inclusive, valor fixo em observância aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 8o do CPC. Precedentes da Turma. No caso, os honorários advocatícios foram fixados em patamar um pouco superior a 1% do valor da causa, revelando-se adequados para o trabalho profissional realizado nos autos. 4. Apelações conhecidas e não providas. As recorrentes alegam que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 3° da Medida Provisória 2.172-32/2001, ao argumento de que é possível a inversão do ônus probatório; b) artigo 167, §1°, incisos I e II, do Código Civil, afirmando que deveria ter anulado o negócio jurídico maculado pela simulação, porque a transferência da posse do imóvel e a entrega das cártulas de cheques ocultaram a prática de agiotagem com a cobrança de juros extorsivos. Em relação ao tema do item “b” supra, apontam divergência jurisprudencial com a mera transcrição de ementas de julgados deste TJDFT e do TJSP. Em contrarrazões, o recorrido requer no ID 30317608 – Pág. 19 que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada GABRIELA MARCONDES LABOISSIÈRE CAMARGOS, OAB/DF 31.156. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 3° da MP 2.172-32/2001. Isso porque o colegiado, como não foi provocado nesse sentido em sede de apelação, não fez nenhuma consideração acerca do aludido preceito. Assim, é viável reconhecer que referido dispositivo legal não foi objeto de prequestionamento, e sequer foram opostos embargos de declaração com esse intento. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt nos EDcl no AREsp 1532141/RJ, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/10/2021. Também não deve transitar a inconformidade relacionada com a defendida ofensa ao artigo 167, §1°, incisos I e II, do CCB, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações acerca do tema no ID 28867137 – Págs. 6/7, verbis: Destarte, não há falar em simulação sem que a parte ou as partes do negócio jurídico tenham o escopo de prejudicar direito de não-participante do negócio e este reste realmente prejudicado. Afora isso, a simulação foi rechaçada pelo réu- apelado que figura como cessionário e não admitiu a ocultação de alguma finalidade de atingir fim diverso do contratado – cessão dos direitos de posse. Com relação às cártulas, não há no processo qualquer evidência da efetiva emissão, visto que não trouxeram as autoras, ao menos, os números dos cheques, não se permitindo concluir pelo real lançamento dos títulos de crédito ou pela entrega dos documentos ao réu-apelado. É dizer, sem indícios dos cheques, não é possível sequer declarar a nulidade para evitar a circulação das cártulas. Noutro giro, o conjunto probatório produzido infirma a tese de que o réu emprestou dinheiro às autoras a juros abusivos, alcançando a dívida, em alguns meses, o capital de R$ 951.600,00, o que configuraria a prática de agiotagem, vedada pelo ordenamento jurídico. A valer, a testemunha ouvida em juízo, indicada pelas autoras e igualmente pelo réu, confirmou a cessão dos direitos possessórios, assumindo inclusive ter participado ativamente do negócio que envolveu a cessão de direitos para transferência dos direitos sobre o imóvel. Mais, a “Escritura pública de cessão de posse sobre lote e sobre acessões”[2] do imóvel localizado no Setor Habitacional Vicente Pires, Chácara 237, lote 4, ostenta legitimidade, validade e fé pública, na medida em que o negócio foi certificado em cartório extrajudicial e não constam notícias de coação ou vício na manifestação de vontades. Deveras, o documento não foi impugnado e não se verifica vício na forma e na substância do negócio registrado no cartório extrajudicial, estando a cessão de direitos em conformidade com o art. 166 do Código Civil. O recibo[3] colacionado aos autos atesta o recebimento pela primeira autora Elma Sousa Araújo do valor, em espécie, de R$ 800.000,00, como pagamento pelo imóvel supramencionado. Nessa conjuntura, a tese argumentativa das autoras sugere retórica contextual identificável como um comportamento contraditório, contrário à boa-fé objetiva - venire contra factum proprium, pois inconteste que nenhum pagamento foi realizado em favor do alegado empréstimo. Lado outro, apresenta-se prova suficiente da cessão de direitos, nada obstante o defendido pagamento ter sido realizado em dinheiro, o que não se mostra comum, porém, não distingue ilegalidade. Resta claro que, para infirmar tais argumentos, é indispensável reapreciar as cláusulas da escritura pública e as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providências vedadas pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça, cuja barreira é também aplicável ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano (AgInt no AREsp 1824984/MS, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 2/9/2021). Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 3 (três) motivos: a) necessidade de reexame de cláusulas contratuais e do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1824984/MS, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 2/9/2021); b) indicação de acórdão paradigma oriundo do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no AREsp 1863620/PR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 22/9/2021); c) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1854025/MS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 22/9/2021). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada GABRIELA MARCONDES LABOISSIÈRE CAMARGOS, OAB/DF 31.156. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015